Tribunal: TJDFT
Processo: 0721306-38.2025.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
DIREITO PENAL. REEXAME NECESSÁRIO. REABILITAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRESSUPOSTOS PREENCHIDOS. SENTENÇA CONFIRMADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Reexame necessário interposto pelo Juízo da 1a Vara de Entorpecentes do DF contra sentença que concedeu reabilitação criminal ao acusado, condenado à pena privativa de liberdade de 3 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas restritivas de direitos, além de 810 dias-multa.
2. O réu foi condenado pela prática do crime de associação para o tráfico de drogas, conforme descrito no art. 35, caput, c/c art. 40, V e VI, da Lei 11.343/06.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) verificar se os pressupostos para a reabilitação criminal foram preenchidos; e (ii) confirmar a sentença que concedeu a reabilitação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A reabilitação criminal, prevista nos artigos 93 a 95 do Código Penal e regulamentada pelos artigos 743 a 750 do Código de Processo Penal, tem por finalidade restaurar a dignidade e os direitos do condenado que, após o cumprimento da pena, demonstre efetiva reintegração social.
5. Estando comprovado o decurso do prazo legal de dois anos após a extinção da punibilidade, o bom comportamento público e privado do reabilitando, a inexistência de nova infração penal e a manutenção de domicílio no país, restam preenchidos os requisitos legais para a concessão do benefício.
6. Inexistindo danos a serem reparados, em razão da natureza da infração, não há impedimento à reabilitação.
7. A sentença que extinguiu a punibilidade foi proferida em 28/08/2017 e transitada em julgado em 18/09/2017.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Remessa necessária conhecida e desprovida. Sentença confirmada.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 93 a 95; CPP, arts. 743 a 750.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 2007072, 0705968-18.2025.8.07.0003, Relator(a): CRUZ MACEDO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 05/06/2025, publicado no DJe: 16/06/2025.